Tribunal: TJBA
Processo: 8027283-58.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027283-58.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: SONIA OLIVEIRA DE MIRANDA Advogado(s):JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL (RN 309/2012). ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial, determinou a substituição dos índices aplicados pelos da ANS para planos individuais, condenou à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova pericial atuarial; (ii) saber se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial (RN n.º 309/2012 da ANS) são legais e se a operadora se desincumbiu do ônus de comprovar a variação de sinistralidade e VCMH; e (iii) saber se são devidas a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é essencialmente de direito, a prova documental é suficiente, e compete ao juiz indeferir provas desnecessárias (art. 355, inc. I, e art. 370, parágrafo único, do CPC). A alegação de cerceamento, reiterada após a rejeição dos embargos de declaração, reforça o intuito protelatório. 4. Reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados, uma vez que a operadora não comprovou de forma transparente, individualizada e auditável a metodologia de cálculo e a variação de custos, limitando-se a documentos unilaterais e genéricos. 5. Violação ao direito básico de informação do consumidor (art. 6.º, inc. III, do CDC) e abusividade da conduta por alteração unilateral do preço (art. 51, incs. IV e X, do CDC), especialmente em contrato coletivo com número reduzido de beneficiários (RN n.º 309/2012), cuja vulnerabilidade se assemelha à dos planos individuais. 6. Manutenção da aplicação dos índices máximos anuais divulgados pela ANS para contratos individuais como parâmetro de reajuste, em face da onerosidade excessiva e desproporcional do aumento aplicado (mais de 2.720% desde 2007, culminando em 222% em 2024), em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 6.º, inc. V, do CDC). 7. Cabimento da repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois a cobrança indevida decorreu da violação à boa-fé objetiva pela aplicação de reajustes abusivos e unilaterais, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp n.º 1.501.756/SC). 8. Manutenção da indenização por danos morais (R$ 10.000,00), pois a conduta da operadora, ao aplicar reajustes abusivos e suspender o plano reiteradamente, gerou frustrações, constrangimentos e risco à saúde da consumidora, extrapolando o mero inadimplemento contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato de plano de saúde quando a controvérsia é essencialmente de direito e a operadora não se desincumbe do ônus de comprovar a legalidade e a transparência dos reajustes aplicados. 2. É abusivo o reajuste anual por sinistralidade ou VCMH em plano de saúde coletivo empresarial (RN nº 309/2012) quando a operadora não demonstra, de forma clara e auditável, a metodologia de cálculo e a variação de custos, devendo ser substituído pelos índices máximos anuais divulgados pela ANS para planos individuais. 3. A repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida decorre da violação à boa-fé objetiva pela aplicação de reajustes abusivos e unilaterais". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 355, I, 370, p.u., 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III e V, 42, p.u., e 51, IV e X; Estatuto do Idoso, art. 4º; RN nº 309/2012 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 20/03/2018; STJ, EAREsp nº 1.501.756/SC, j. 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis n.º 8027283-58.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e como apelada SONIA OLIVEIRA DE MIRANDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23